Tribunal: TJMT
Processo: 1033608-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033608-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (AGRAVADO), LUCIANO ANTONIO WESSLER - CPF: 059.248.459-90 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. MESMOS FATOS E MESMA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a necessidade de abater os valores pagos no Acordo de Não Persecução Penal do montante executado na esfera cível, mas negou a suspensão da execução com fundamento na independência entre as esferas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da execução cível em razão da existência de Acordo de Não Persecução Penal em curso, no qual o agravante se comprometeu a reparar o dano causado à mesma vítima, ora agravada, pelos mesmos fatos que fundamentaram a condenação na esfera cível.

III. Razões de decidir

3. Embora o ordenamento jurídico brasileiro tradicionalmente consagre a autonomia entre as esferas penal e cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, esta independência não é absoluta, havendo pontos de comunicação entre as instâncias, como previsto no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4.

O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, representa uma transformação paradigmática na justiça penal, incorporando elementos negociais e reparatórios que possuem natureza jurídica híbrida, cuja cláusula reparatória tem essência civilística destinada a recompor o patrimônio lesado da vítima.

5.

Permitir a coexistência de duas execuções pelo mesmo fato gerador, em benefício do mesmo credor, configuraria potencial bis in idem reparatório, violando o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 a 886 do Código Civil, bem como o princípio da reparação integral estabelecido no art. 944 do mesmo diploma.

6.

A interpretação sistemática do art. 64, parágrafo único, do CPP com o art. 28-A, §9o, do mesmo diploma, aliada aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, legitima a suspensão condicionada da execução cível enquanto vigente o Acordo de Não Persecução Penal, evitando abusos processuais e promovendo a efetividade da reparação sem criar privilégios injustificados ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até a integral quitação da obrigação de reparação de danos estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal, condicionada à comprovação periódica do regular cumprimento das parcelas pelo agravante.

Tese de julgamento:

"1. É possível a suspensão da execução cível quando em curso Acordo de Não Persecução Penal que preveja a reparação do dano à mesma vítima e pelos mesmos fatos, condicionada à comprovação periódica do regular cumprimento das parcelas do acordo. 2. Em caso de descumprimento do ANPP ou atraso injustificado no pagamento das parcelas, a execução cível poderá ser imediatamente retomada, com abatimento apenas dos valores efetivamente pagos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 885, 886, 935, 944; CPP, arts. 28-A, I, §§ 9o e 10, 64, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIANO ANTONIO WESSLER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1014130-24.2023.8.11.0055 movido por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante.

O agravante narra que a demanda originária consiste em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela agravada, buscando o ressarcimento do valor de R$ 30.028,00, correspondente a 12 pneus que teriam sido adquiridos pelo agravante de um ex-funcionário da agravada, supostamente de origem ilícita.

Informa que, paralelamente à ação cível, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 1012930-79.2023.8.11.0055 para apurar a responsabilidade criminal do agravante pelo delito de receptação culposa, no qual celebrou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público, homologado judicialmente, comprometendo-se a reparar o dano à vítima, a própria agravada.

Aduz que a ação cível culminou em sentença de procedência em 20/09/2024, tendo o recurso de apelação interposto pelo agravante não sido conhecido por deserção em 05/03/2025, o que levou ao trânsito em julgado da decisão. Em 01/04/2025, a agravada deu início à fase de cumprimento de sentença, apresentando um débito atualizado de R$ 44.789,40.

Sustenta que, diante da duplicidade de cobranças pelo mesmo fato gerador, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 194090218), pleiteando a suspensão da execução cível até a quitação integral do ANPP, sob o fundamento de que a continuidade da execução configuraria bis in idem indenizatório e enriquecimento sem causa da agravada.

A decisão agravada (id. 207338994) acolheu parcialmente a impugnação, determinando o abatimento dos valores já pagos pelo agravante no âmbito do ANPP, mas negou o pedido de suspensão da execução, fundamentando na independência entre as esferas cível e criminal.

O agravante argumenta que há flagrante contradição na decisão, pois ao mesmo tempo em que invoca a independência das esferas para negar a suspensão da execução, reconhece a pertinência de abater os valores pagos no ANPP, revelando que há interdependência entre as obrigações.

Alega violação à vedação ao
bis in idem
indenizatório e ao enriquecimento sem causa da agravada, bem como desrespeito à natureza jurídica do ANPP como título executivo judicial e instrumento eficaz de reparação do dano.

Em decisão liminar (id. 320618893), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento definitivo deste agravo.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 322321396), sustentando que o ANPP foi celebrado sem sua participação, anuência ou ciência, não podendo limitar seu direito à reparação integral. Defende a autonomia entre as esferas penal e cível e a impossibilidade de suspensão da execução.

O Ministério Público, deixou de se manifestar no feito por entender que a demanda versa apenas sobre direitos e interesses patrimoniais disponíveis de pessoas maiores e capazes (id. 322884862).

Recolhimento do preparo consta em id. 320275878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIANO ANTONIO WESSLER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1014130-24.2023.8.11.0055 movido por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e adequado, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de suspensão da execução cível em razão da existência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em curso, no qual o agravante se comprometeu a reparar o dano causado à mesma vítima, ora agravada, pelos mesmos fatos que fundamentaram a condenação na esfera cível.

Do exame dos autos originários – PJE n. 1014130-24.2023.8.11.0055 - extrai-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 30.028,00, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), por ter adquirido produtos de origem ilícita (12 pneus). (id. 169516622 dos autos de origem)

Dos autos n. 1012930-79.2023.8.11.0055 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, referente à suposta prática dos delitos de apropriação indébita e receptação, verifica-se que a homologação do acordo ocorreu conforme consta em id. 166579523 e o comprovante do adimplemento do acordo se encontra em id. 317925357.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a necessidade de abater os valores pagos no ANPP do montante executado na esfera cível, negou a suspensão da execução com fundamento na independência das esferas.

Contudo, tal entendimento merece reforma.

Ab initio
, cumpre reconhecer que o ordenamento jurídico brasileiro tradicionalmente consagra a autonomia entre as esferas penal e cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil: "
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
."

Esta autonomia, contudo, não é absoluta. O próprio sistema processual prevê pontos de comunicação entre as instâncias, como se verifica no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz cível a suspender o curso da ação indenizatória até o julgamento definitivo da ação penal, senão vejamos:

Art. 64.
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei no 5.970, de 1973)

Parágrafo único
.
Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela
.

O objetivo deste dispositivo é evitar decisões contraditórias e promover economia processual, permitindo que a solução penal informe e eventualmente resolva a questão cível.

O caso em análise apresenta peculiaridade que exige uma releitura hermenêutica da autonomia das esferas à luz da justiça penal negocial. O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, representa uma transformação paradigmática na concepção de justiça penal, incorporando elementos negociais e reparatórios anteriormente estranhos ao sistema repressivo tradicional.

Vejamos o que estabelece referido artigo:

Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

I
-
reparar o dano ou restituir a coisa à vítima
, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Além disso, consta do artigo citado que ‘
d
escumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia
’
(
§ 10.
).

A cláusula reparatória prevista no ANPP possui natureza jurídica híbrida. Formalmente, insere-se em negócio jurídico de índole penal, regulado por norma processual penal. Materialmente, contudo, sua essência é civilística: trata-se de prestação patrimonial destinada a recompor o patrimônio lesado da vítima, com identidade de fundamento e conteúdo em relação à obrigação indenizatória civil.

Esta dualidade revela-se problemática quando a vítima já obteve, na esfera cível, sentença condenatória transitada em julgado impondo ao ofensor o dever de indenizar pelos mesmos fatos. Surge então o questionamento se o pagamento nas duas esferas pelo mesmo dano, uma vez que se sede de ANPP deixar de adimplir será aplicado o § 10 do art. 28-A do CPP e, se o cumprimento de sentença cível der continuidade sofrerá expropriações em caso de não pagamento.

Permitir a coexistência de duas execuções pelo mesmo fato gerador, em benefício do mesmo credor, configura potencial
bis in idem
reparatório, violando o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 a 886 do Código Civil.

O princípio da reparação integral, consagrado no art. 944 do Código Civil, estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. Se o dano já está sendo reparado em sede de ANPP, não há fundamento jurídico para nova reparação integral na esfera cível, sob pena de transformar a reparação em fonte de lucro indevido.

A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de abater os valores pagos no ANPP do montante exequendo na esfera cível, admitiu implicitamente a comunicação entre as esferas e a identidade material das obrigações. Contudo, ao negar a suspensão da execução, incorreu em contradição lógica, pois se as obrigações são materialmente idênticas a ponto de justificar o abatimento, também o são para justificar a suspensão temporária da execução enquanto o acordo penal estiver sendo regularmente cumprido.

Não se trata de negar a autonomia das esferas, mas de compreendê-la em sua correta dimensão: como regra geral que admite exceções quando a própria racionalidade do sistema jurídico assim o exige. A justiça penal negocial introduziu uma destas exceções, e cabe ao intérprete reconhecê-la.

A interpretação sistemática do art. 64, parágrafo único, do CPP com o art. 28-A, §9o, do mesmo diploma, aliada aos princípios processuais contemporâneos da cooperação e da boa-fé, legitima a suspensão condicionada da execução cível enquanto vigente o ANPP, reconhecendo-se o inevitável tangenciamento de seus efeitos sobre a esfera civil.

No caso concreto, o agravante comprovou nos autos o regular cumprimento das parcelas do ANPP, demonstrando sua boa-fé e seu efetivo compromisso em ressarcir o prejuízo. A suspensão da execução cível não acarretará prejuízo à agravada, considerando que o ANPP já contempla a reparação integral do dano, tendo o agravante comprovado nos autos a realização de pagamentos mensais em cumprimento ao acordo.

Importante ressaltar que
a suspensão ora determinada não implica em extinção da execução ou em renúncia ao direito de cobrar eventual saldo remanescente.

Trata-se de medida temporária, condicionada ao regular cumprimento do ANPP.
Caso o agravante descumpra o acordo penal ou atrase injustificadamente os pagamentos, a execução cível poderá ser retomada imediatamente, com abatimento apenas dos valores efetivamente pagos.

Esta solução prestigia a coerência do ordenamento jurídico, evita abusos processuais e promove a efetividade da reparação sem criar privilégios injustificados ao credor que busca obter dupla satisfação pelo mesmo prejuízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
determinar
a suspensão do Cumprimento de Sentença no 1014130-24.2023.8.11.0055 até a integral quitação da obrigação de reparação de danos estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos do processo no 1012930-79.2023.8.11.0055, condicionada à comprovação periódica do regular cumprimento das parcelas do acordo pelo agravante.

Fica expressamente consignado que, em caso de descumprimento do ANPP ou atraso injustificado no pagamento das parcelas, a execução cível poderá ser imediatamente retomada, mediante simples petição da parte agravada, com abatimento apenas dos valores efetivamente pagos até então.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025